Tribunal: TJPA
Processo: 0802384-04.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3453 - Exercício de atividade com infração de decisão administrativa
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802384-04.2021.8.14.0000
PACIENTE: ADSON SANTOS DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: CASA PENAL DE SANTARÉM PA, VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – MANEJO DA ORDEM COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

Não adequação do pleito da impetrante à via estreita do
writ
.

Com efeito, a matéria intentada pela impetrante, (
reconhecimento de ilegalidade de falta grave e alteração de data base em sede de execução
)
, demonstra-se passível de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal, o que inexiste na especie.

ORDEM NÃO CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
a presente ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus com pedido de liminar
.

Paciente: Adson Santos de Brito.

Impetrante: Gabriel de Rezende Braga.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Adélio Mendes dos Santos.

Processo nº: 0802384-04.2021.8.14.0000.

RELATÓRIO

Gabriel de Rezende Braga
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus com pedido de liminar
em favor de
Adson Santos de Brito
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA
.

Aduz o impetrante que o paciente foi devidamente condenado à 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de prisão em 15 de setembro de 2017 por prática de Tráfico de Drogas, originalmente a ser cumprida em regime fechado, ficando estabelecido a data base em 28.03.2017, data de sua prisão, conduto, durante revista no dia 01.03.2019 foi encontrado aparelhos de celular e chip, e ao final sendo entendido erroneamente pela Comissão do Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP, Portaria 032/2019 – CRASHM, pela punição do interno ora paciente.

Alega, em resumo, não ser o referido aparelho de posse do paciente, havendo ilegalidade na decretação da falta grave, com consequente alteração da data-base.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para anular o referido ato judicial.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo a então relatora plantonista, Desa. Rosi Maria Gomes de Farias entendido não se amoldar o caso à Res. 016/2016, pelo que determinou a remessa do feito em expediente normal.

Distribuídos os autos a este Relator, indeferi o pleito liminar e requisitei informações de estilo à autoridade coatora (Id. nº
4787506
), com posterior encaminhamento do feito ao MPE de segundo grau para exame e parecer
.

Em resposta, o Juízo
a quo
informou, em síntese que (Id. nº 4811647 - sic):

“
2 – HISTÓRICO PROCESSUAL:

O presente expediente trata-se de Informações em HC referentes a ADSON SANTOS DE BRITO, sujeito passivo do processo de execução penal nº 0016002-32.2017.8.14.0051, que atualmente encontra-se cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado no CRASHM, nesta Comarca.

Segue abaixo histórico das últimas ocorrências processuais.

Primeiramente, verifico que o apenado iniciou o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em 28/03/2017, quando foi preso em flagrante pela imputação de tráfico de drogas, situação que ensejou sua condenação à pena privativa de liberdade de 09 anos 08 meses e 0 dias de reclusão em regime inicial fechado no processo criminal de nº 0002282-46.2017.8.14.0035.

Posteriormente, a Casa Penal encaminhou ao Juízo o PDP de nº 032/2019, informando que, no dia 01/03/2019, durante realização de revista, foi encontrado 01 (um) aparelho celular na cela em que o apenado se encontrava custodiado. Ressalte-se que outros apenados também dividiam a mesma cela com o apenado.

Foi procedida à instrução do PDP, com oitiva do apenado e demais envolvidos, tendo o Relatório Final do PDP sido conclusivo no sentido de caracterizar prática de falta grave pelo apenado em relação à referida situação ocorrida em 01/03/2019.

O Relatório Final do PDP foi encaminhado ao Juízo, e, em razão disso, foi designada Audiência de Regressão, realizada em 05/11/2019, na qual foi acolhido o resultado do PDP e, diante da impossibilidade de regressão a regime mais gravoso (apenado já cumpria pena em regime fechado), foi determinada a aplicação dos preceitos secundários da regressão de regime ao caso, quais sejam, perda de 1/6 dos dias remidos (que não gerou efeito prático, visto que o apenado não possui qualquer dia remido até o momento) e redefinição de data-base para projeção de progressão de regime, sendo fixada a data de 01/03/2019, data da prática da falta grave, como referida data-base para projeção de progressão.

3 – DO POSICIONAMENTO ATUAL DESTE JUÍZO QUANTO ÀS REGRESSÕES DECORRENTES DE PDP.

Importante afirmar que nesta data promovemos alteração de entendimento quanto a punições coletivas decorrentes de falta grave, apurada por PDP, em que não foi possível individualizar a conduta de cada apenado.

Explico.

Antes do ingresso deste Magistrado na Vara de Execuções Penais de Santarém era recorrente o entendimento da possibilidade de punição indistinta a todos os integrantes da cela em que encontrado material proibido.

Hoje, o entendimento acima está superado pelas seguintes razões:

3.1. DA OFENSA À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA e INTRANSCENDÊNCIA DA PENA.

Ora, se não se sabe quem é o dono do material, não se pode aplicar punição indistinta aos apenados, sob pena de ofensa a vários Princípios de Ordem Constitucional, entre eles o Princípio da Presunção da Inocência e o Princípio da Individualização da Pena.

Além disso, os Tribunais Superiores, em especial o STJ, tem fixado teses no sentido de que, para fins de regressão, é necessária a individualização de conduta do apenado na falta apurada pelo Procedimento Disciplinar, conforme tese abaixo:

1) É necessária a individualização da conduta para reconhecimento de falta grave praticada pelo apenado em autoria coletiva, não se admitindo a sanção coletiva a todos os participantes indistintamente. (Jurisprudência em Teses do STJ EDIÇÃO N. 146).

Ainda nesse ponto, proceder à regressão do apenado em razão de PDP que não individualizou sua conduta fere também o Princípio da Intranscendência da Pena, já que permite que seja punido por fato que pode ter sido praticado por terceiro. Em se tratando de posicionamento de Tribunais Superiores, verificamos novamente que O STJ já analisou o tema, conforme abaixo.

2) A imposição da falta grave ao executado em razão de conduta praticada por terceiro, quando não comprovada a autoria do reeducando, viola o princípio constitucional da intranscendência (art. 5º, XLV, da Constituição Federal). (Jurisprudência em Teses do STJ EDIÇÃO N. 146).

Entendo também que aplicar a sanção de regressão aos apenados sem individualização de conduta configura punição coletiva, o que é expressamente vedado pelo § 3º do art. 45 da Lei de Execuções Penais, que assim regulamenta:

Art. 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar.

§ 1º As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado.

§ 2º É vedado o emprego de cela escura.

§ 3º São vedadas as sanções coletivas (grifos nossos)

Com efeito, se os princípios que informam a execução da pena e a responsabilidade por faltas disciplinares são a individualização e a responsabilidade individual, não é possível que, mesmo em decorrência de procedimento administrativo devidamente instaurado e instruído, o preso sofra sanção aplicada sem que seja apontado exatamente em que sua conduta pessoal violou as normas de ordem e disciplina da execução penal.

É imperioso ressaltar a relevância da individualização da conduta imputada ao apenado, circunstância sem a qual nem é possível o adequado exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, previstas no texto do art. 5º, LV, da Carta Magna, segundo o qual “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Como posso me defender genericamente de uma acusação feita indistintamente a todos os integrantes de uma cela? Como provar um fato negativo, a de que não entrei em contato com o objeto proibido? Que inversão ilógica é essa que cabe ao réu provar que não cometeu a falta grave? É o Estado quem deve provar a culpa individual e estrita de cada um dos apenados.

Não obstante a previsão legal, a própria Jurisprudência pátria tem se manifestado pela impossibilidade de aplicação de sanções coletivas aos apenados. Acerca do ponto, temos o julgado colacionado abaixo, proveniente do TJ/ES.

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta disciplinar. Prova Precária acerca da autoria e participação do agravado. impossibilidade de sanção coletiva. Necessidade de individualização da conduta. AGRAVO IMPROVIDO . 1. Os agentes penitenciários não conseguiram identificar a quem pertencia os objetos apreendidos. Assim, pairando um estado de mera probabilidade por indução ou presunção, não há conclusão segura para a condenação do agravado, não sendo apropriado, na dúvida acerca da responsabilidade, alastrá-la para todos que no perímetro da ilicitude venham a se encontrar. Pelo contrário, mister é individualizar os comportamentos que, eventualmente, possam ensejar a imputação de sanções que acarretem significativos impactos no status libertatis, uma vez que a responsabilização, necessariamente, deve ser de cunho pessoal, sendo vedada a imputação coletiva a todos os integrantes da cela. 2. Agravo improvido . (TJ-ES - EP: 00047437920158080050, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data de Julgamento: 27/04/2016, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/05/2016)

Ora, nem se trata de tese nova a de impossibilidade de sanção coletiva, sendo sedimentado até mesmo pelo STJ.

Não basta localizar o bem proibido e atribuir a todos os integrantes da cela. Há que se provar a quem pertencia, quem trouxe para a cela, quem era o usuário, quem era o verdadeiro detentor. Pensar diferente vai na contramão de séculos de evolução dos direitos fundamentais de qualquer pessoa ou cidadão.

Uma das regras fundamentais na aplicação de sanções é a disposta no art. 57 da LEP: “Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”. O dispositivo obedece a normas internacionais, tendo em vista que as Regras de Mandela recomendam que, na aplicação das sanções disciplinares, a autoridade competente proceda a um exame completo do fato, analisando todas as suas circunstâncias com base nas informações colhidas em procedimento instaurado com esta finalidade. Trata-se, em última análise, da aplicação prática dos princípios da individualização da pena e da responsabilidade pessoal.

REPITO: Que inversão ilógica é essa que cabe ao réu provar que não cometeu a falta grave? É o Estado quem deve provar a culpa individual e estrita de cada um dos apenados.

Aliás, a imputação de autoria coletiva à infração disciplinar sob apuração corrompe a própria finalidade à que se presta o processo disciplinar, tornando o procedimento de apuração instrumento inócuo, ao esvaziar a possibilidade de efetiva defesa, constituindo, inclusive, ofensa ao ordenamento jurídico internacional. Nos termos do art. XI, I, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, “[t]odo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa”.

As Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos, também conhecidas como Regras de Mandela, instituídas pela Organização das Nações Unidas, sublinha o direito à devida apuração de condutas classificadas como infrações disciplinares graves, mormente diante da repercussão de seu reconhecimento durante o resgate da reprimenda. De acordo com o art. 41, I, do referido diploma legal, “[q]ualquer alegação de infração disciplinar praticada por um recluso deve ser prontamente transmitida à autoridade competente, que deve investigá-la sem atrasos injustificados”.

Tal apuração pressupõe, antes de mais nada, a individualização da conduta, que significa dizer a individualização da acusação, sem a qual não é possível o exercício pleno do direito de defesa.

3.2 – DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA POR PARTE DO APENADO Primeiramente, conforme já dito alhures, é regra que o apenado se encontra custodiado em espaço (cela) que divide com diversos outros apenados.

Nesse ponto, é forçoso reconhecer que existe a possibilidade de que o mesmo tivesse ciência da presença de entorpecentes/celular/faca na cela.

Contudo, ainda que o apenado tivesse ciência da presença de tais objetos (o que pode ou não estar provado no PDP), não é admissível que se exija do mesmo que denuncie tal fato (ou os proprietários dos objetos) à Administração Prisional, porque, se assim fizesse, indubitavelmente passaria a correr risco de vida dentro do ambiente prisional, já que, com certeza, os delatados poderiam retalia-lo.

Tal situação inclusive já pode até mesmo ter acontecido na prática dentro da própria Casa Penal, já que nos últimos anos foram relatados diversos casos de apenados que foram agredidos e até assassinados dentro das celas.

Não há que se duvidar que os apenados proprietários dos objetos proibidos (drogas/entorpecente/faca), muitas vezes faccionados, exercem verdadeira coação moral irresistível sobre os demais apenados custodiados na cela, e contrariar tais apenados implica no risco à própria integridade física, sacrifício este que não deve ser exigido nem do apenado e nem de pessoa alguma dentro do Estado de Direito.

Dessa maneira, acreditamos que é passível em situações tais ao apelado alegar a inexigibilidade de conduta diversa quando, mesmo sabendo da eventual existência de objetos proibidos na cela, se cala, e não denuncia tal fato à administração prisional.

Mais uma vez a CONSTITUIÇÃO deve prevalecer sobre o senso comum, ESPECIALMENTE diante de decisões impopulares. O SENSO COMUM jamais deve prevalecer em face dos Direitos Fundamentais insculpidos na Carta Magna de 1988.

Em nosso novo entendimento ressaltamos que o Poder Judiciário deve ter coragem de frear o ímpeto punitivista, fazendo prevalecer a Constituição da República Federativa do Brasil acima de qualquer lei ou entendimento ou tese que promova a limitação de direitos fundamentais. Ainda que se trate de entendimento recorrente ou até mesmo “pacífico”, é com CORAGEM que se deve promover as necessárias transformações e a superação de entendimentos atrasados e que não se coadunam com os mandamentos insculpidos em nossa Constituição.

E nem se trata de coragem para aceitar o novo. A Constituição da República Federativa do Brasil já tem mais de trinta anos, contudo, segue sendo mitigada indevidamente com entendimentos, data máxima vênia, inconstitucionais, com base em preceitos que precisam ser urgentemente superados”.

Em sua manifestação, o Ministério Público de 2º grau se pronunciou pelo não conhecimento da ordem (Id. nº
4849597)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Pugna o impetrante a concessão da ordem
no sentido de se reconhecer
ilegalidade na decretação de falta grave em sede de execução, com consequente alteração da data-base para.

Ab initio
, em acolhimento à preliminar ministerial suscitada, tenho que a via eleita pela impetrante se revela inadequada para o fim colimado, tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso próprio para atacar uma decisão judicial. Quando o remédio constitucional funcionar como sucedâneo, para salvaguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido, deve haver a constatação de algum ato arbitrário ou ilegal, o que não se coaduna com os autos.

Em outros termos, a impetrante, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio.

Ora, a matéria suscitada pela impetrante pode ser veiculada pela via padrão, como já mencionado, em sede de agravo em execução, posto que há decisão passível de recurso, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PACIENTE PRESO EM EXECUÇÃO DE PENA - PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - NÃO CONHECIMENTO - INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL - CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ARTIGO 197 DA LEP ORDEM NÃO CONHECIDA
.
Inviável o manuseio do writ como sucedâneo recursal notadamente em se tratando de matérias atacáveis por recurso próprio, nos termos do art. 197, da Lei de Execução Penal
. Ordem não conhecida.

(TJ-ES - HC: 00215566920178080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 01/11/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/11/2017)

E M E N T A – HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – OBJETO JÁ SUBMETIDO E JULGADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AÇÃO PENAL CONSTITUCIONAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – VIA ERRÔNEA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – NÃO CONHECIMENTO.
I – O habeas corpus consiste em ação penal constitucional, cujo objeto circunscreve-se à circunstâncias pontuais, vedando-se o alargamento, sob pena de se vulgarizar instrumento tão caro a um Estado Democrático e Social de Direito
. II – Não se conhece de habeas corpus impetrado para discutir matéria afeta à execução da pena, pois esta deve ser discutida em sede de recurso apropriado, qual seja, o Agravo Criminal.
III – Com o parecer. Ordem não conhecida.

(TJ-MS 14081663620178120000 MS 1408166-36.2017.8.12.0000, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 17/08/2017, 3ª Câmara Criminal)

EMENTA: "HABEAS CORPUS". PACIENTE PRESO EM EXECUÇÃO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CONHECIMENTO. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 197 DA LEP. "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO.
1. Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de "Habeas Corpus" para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.
2. Sendo a matéria deduzida na impetração atinente à fase de execução da pena e ausente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, torna-se impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional, devendo o aspecto ser impugnado por meio de Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84.
3. "Habeas Corpus" não conhecido.

(TJ-MG - HC: 10000180089401000 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 07/03/2018, Data de Publicação: 15/03/2018)

Assim, ante o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo de recurso de agravo em execução e para se evitar supressão de instância, bem como não havendo qualquer ilegalidade de plano a se reconhecer, não conheço da presente ordem.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus.

É o voto.

Belém, 12 de abril de 2021.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 13/04/2021